Tribunal: TJSP
Processo: 1011683-48.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação Cível. Serviços Educacionais. Interrupção na entrega de material educativo em razão de falta de pagamento referente às mensalidades escolares. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Ausência de necessidade de dilação probatória. Princípio da Economia Processual. Julgamento antecipado da lide que se mostra cabível, em virtude da desnecessidade de produção de provas

Ementa:
Apelação Cível. Serviços Educacionais. Interrupção na entrega de material educativo em razão de falta de pagamento referente às mensalidades escolares. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Ausência de necessidade de dilação probatória. Princípio da Economia Processual. Julgamento antecipado da lide que se mostra cabível, em virtude da desnecessidade de produção de provas adicionais cujo potencial informativo já se encontra esgotado no acervo probatório existente. Tese rejeitada. Dano moral. Retenção de material escolar-educativo proibida pelo art. 6o da Lei no 9.870/99. Ilícito superlativo, sobretudo em face de menor de idade. Dever jurídico e moral descumprido. Dano moral in re ipsa. Fixação do quantum indenizatório na quantia de R$ 10.000,00. Adequação e proporcionalidade à espécie. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.